Tribunal: TCU
Processo: 027.099/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Siafi 160155 e 167155. Objeto :Irregularidades no gerenciamento de materiais e serviços, caracterizadas pelo superfaturamento de preços, falta de procedimentos de controle, desvios e pagamentos indevidos.

Inteiro teor:
Acórdão 375/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 9a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (9a ICFEx) relativa à execução de despesas públicas no âmbito do 2o Batalhão de Fronteira de Cáceres- MT (2o B Fron) durante o exercício de 2011. Considerando que, por intermédio do Acórdão 3080/2019-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis mencionados no item 9.4 do referido acórdão, imputando-lhes débito (item 9.4.), aplicando individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 à Sra. Eronides Lima Pereira e aos Srs. Roger Vieira da Silva, Jorge Luiz de Moraes Henrique, Dimas Seba de Lima e Maurício de Oliveira Martins Schiavon, além da Manamá Comércio, Serviço e Representações Ltda. - ME (item 9.5). Considerando os termos do despacho da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 518) no sentido de que, desde 2.10.2012, a sociedade empresária Manamá Comércio, Serviços e Representações Ltda. - ME se encontra baixada na Receita Federal do Brasil (RFB) e extinta pelo tratamento diferenciado dado às ME e EPP, nos termos do art. 9o da Lei Complementar 123/2006 c/c § 3o do art. 51 do Código Civil, estando essa informação corroborada no sítio da Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (peça 516, p. 1-2). Considerando que a sociedade empresária Manamá Comércio, Serviços e Representações Ltda. - ME foi citada em 25.7.2017 (peça 164), após, portanto, sua extinção, ocorrida em 2.10.2012. Considerando que, nesse caso, a citação sociedade empresária em questão deve ser considerada nula, sendo nulos também todos os atos processuais decorrentes de sua notificação, o que abrange o julgamento das contas da pessoa jurídica e sua condenação em débito e multa, conforme jurisprudência deste Tribunal (acórdãos 3009/2024 e 10359/2024, ambos da 1a Câmara, e Acórdão 35/2025-TCU-Plenário ). Considerando que a nulidade da citação do referido estabelecimento comercial não produz consequências na deliberação proferida em relação aos demais responsáveis, devendo ser mantidos o julgamento das suas contas e a condenação em débito e multa. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público de Contas (peças 529 a 531). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 c/c o art. 143, I, "b", do Regimento Interno do TCU, em declarar, ex officio , a nulidade da citação da sociedade empresarial Manamá Comércio, Serviço e Representações Ltda. - ME (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, anulando-se, por conseguinte, o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3080/2019-TCU-Segunda Câmara , apenas no que se refere à sociedade empresarial Manamá Comércio, Serviço e Representações Ltda. - ME . , mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa dos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.099/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dimas Seba de Lima (XXX.115.541-XX); Eronides Lima Pereira (XXX.577.077-XX); Flavia dos Santos Dias (XXX.600.537-XX); Getulio Sena do Rego Filho (XXX.989.963-XX); Jorge Luiz de Moraes Henrique (XXX.129.457-XX); Lawrence Medeiros Neves (XXX.429.267-XX); Manamá Comércio, Serviços e Representações Ltda - Me (13.044.153/0001-82); Maurício de Oliveira Martins Schiavon (XXX.662.850-XX); Márcio Mauro de Souza Oliveira (XXX.014.097-XX); Orlando Luís Medeiros Nogueira (XXX.641.240-XX); Rafael Cândido Severino (XXX.335.157-XX); Ricardo Avila Santana (XXX.834.771-XX); Roger Vieira da Silva (XXX.697.511-XX); Willian Cesar Bogarim de Faria (XXX.160.631-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ingryd Patrocinio Mattos (OAB/DF 48.884), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (OAB/DF 59.182) e outros, representando Dimas Seba de Lima; Ricardo Ambrosio Curvo Filho (OAB/MT 22.120/O) e Juliana Sales Pavini (OAB/MT 20.212/O), representando Nathalia Castilho Justo; Ricardo Ambrosio Curvo Filho (OAB/MT 22.120/O) e Juliana Sales Pavini (OAB/MT 20.212/O ), representando Roger Vieira da Silva; Matheus Kaique Ferreira Bastos (OAB/AM 18.733), representando Jorge Luiz de Moraes Henrique; Gabriel Correa Junqueira (OAB/RJ 177.979) e Pedro D Alcantara Miranda Filho (OAB/RJ 69.620), representando Flavia dos Santos Dias; Artur Jose Fernandes dos Santos (OAB/SP 233.306) e Flavio Christensen Nobre (OAB/SP 211.772), representando Eronides Lima Pereira; Jeison Batista de Almeida (OAB/MT 24.495/B) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14.325), representando Maurício de Oliveira Martins Schiavon. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.